Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-29.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000679-29.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOCIMAR CEZAR PESSINI - CPF: 021.889.159-84 (APELANTE), JEFERSON PAULO FINK - CPF: 037.907.869-42 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EFERSON MARIUSSI registrado(a) civilmente como JEFERSON MARIUSSI - CPF: 011.627.431-07 (APELADO), ANDERSSON MARIUSSI - CPF: 022.619.389-69 (APELADO), JESSICA GASPARINI MOLIN - CPF: 088.499.989-02 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EFERSON MARIUSSI registrado(a) civilmente como JEFERSON MARIUSSI - CPF: 011.627.431-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1000679-29.2023.8.11.0055

APELANTE
:
JOCIMAR CEZAR PESSINI

APELADO
:
ANDERSSON MARIUSSI

EMENTA

RECURSO DE
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
CHEQUE PRESCRITO
–
EMBARGOS MONITÓRIOS
–
PROCEDÊNCIA
–
QUITAÇÃO DO DÉBITO
ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DES
CONHECIMENTO DO AUTOR ACERCA DA
QUITAÇÃO

REALIZADA
AO ANTERIOR PORTADOR DO TÍTULO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência. Se não comprovado que o autor possuía conhecimento acerca da quitação do cheque ao antigo portador quando do ajuizamento da ação, há de ser afastada a sua condenação ao pagamento da restituição em dobro e
d
a multa por litigância de má-fé
.

2.
Por outro lado, a
pesar da não comprovação da má-fé do autor, não se pode negar que deu causa à propositura da ação ao cobrar dívida já quitada,
razão pela qual deve arcar com o ônus de sucumbência na sua integralidade, face
a
o
princípio da causalidade.

3.
Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

JOCIMAR CEZAR PESSINI

n
a

Ação
Monitória

ajuizada

em face de

ANDERSSON MARIUSSI

e de

JEFERSON MARIUSSI
,
contra a sentença que
julgou improcedente a ação monitória e acolheu
os embargos monitórios
para:

declarar quitada a dívida discutida nos autos;

condenar a parte autora ao pagamento da restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, atualizado com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação;

condenar o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé em favor da parte requerida, no percentual de 1% do valor da causa corrigido;

condenar o demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta
o apelante que não agiu com má-fé ao propor a ação monitória, pois desconhecia a quitação do cheque realizada entre o emitente e o anterior portador do título.

Alega que recebeu o cheque como forma de pagamento de comissões contratuais devidas por terceiro, então possuidor d
a cártula
, e que, sendo o cheque título ao portador, promoveu sua cobrança regular.

Assevera
que não há provas nos autos de que
possuía
conhecimento
prévio
da quitação do título, razão pela qual não poderia ser condenado à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
305613952
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou ação monitória em face do requerido/apelado
e de
JEFERSON MARIUSSI
visando o recebimento de R$ 51.924,31 (cinquenta e um mil, novecentos e vinte e quatro
reais e trinta e um centavos), representado pelo cheque no 142, emitido
pelos requeridos,

em 04 de janeiro de 2019 e pós-datado para 04 de março de 2020, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

O
feito foi extinto, sem resolução do mérito, em relação ao requerido JEFERSON MARIUSSI
(
co-titular
da conta)
, em razão de seu óbito anterior ao ajuizamento da demanda.

Citado o requerido remanescente, apresentou embargos
monitórios,
no qual
alegou que o cheque objeto da cobrança já havia sido quitado pelo emitente, SR. JEFERSON MARIUSSI (falecido), junto ao Sr. ISMAEL BRAND, pessoa que posteriormente endossou o título ao autor/apelante. Para comprovar suas alegações, juntou aos autos ata notarial contendo conversas de WhatsApp entre o Sr. JEFERSON MARIUSSI e o Sr. ISMAEL BRAND, nas quais este último confirma o recebimento dos valores e envia imagem do cheque rasgado, em sinal de quitação.

Sobreveio
a
sentença de improcedência da ação,
em razão da quitação do título anteriormente ao seu ajuizamento
.

Pois bem.

Primeiramente, convém consignar que
o apelado logrou êxito em comprovar, por meio de
Ata Notarial
(ID
305613934
)
,

dotada de fé pública (art. 384 do CPC)
,
e
de
imagem do cheque rasgado
(ID

305613935
)
, que o título que embasa a presente demanda foi integralmente quitado em data anterior ao aju
izamento da ação monitória, cingindo a controvérsia recursal nos pedidos de afastamento da condenação do autor ao pagamento da restituição em dobro, multa por litigância de má-fé e verba de sucumbência.

No que diz respeito à
restituição em dobro do valor cobrado (art. 940 do CC) e ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 8
0
do CPC
/15
),
insta salientar que para a sua configuração, a conduta processual deve
infringir o dever de lealdade atribuído às partes, conforme art. 80 do CPC/15. E, para que ocorra o abuso no exercício do direito de ação ou de defesa, é imprescindível a comprovação de dolo da parte, o que, na hipótese dos autos, não ocorreu.

Neste sentido se posiciona a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSINATURA NO TÍTULO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de existência ou não de assinatura no título demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

2. Não restou demonstrado por meio do cotejo analítico com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal entre os casos confrontados, conforme exigem os
arts
. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A ausência de comprovação do dolo por parte da instituição financeira exclui a possibilidade de aplicação da pena de multa por litigância de má-fé.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
( STJ
–
AgRg
no
AREsp
514.266/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015,
DJe
01/06/2015)

No caso, embora esteja comprovad
o
a quitação do débito, não há nos autos prova inequívoca de que o autor/apelante
possuía
conhecimento de tal fato quando do ajuizamento da ação monitória.

O apelante alega que recebeu o cheque como forma de pagamento de comissões contratuais devidas por terceiro (Sr
. ISMAEL BRAND
), então possuidor do título, e que desconhecia a quitação realizada entre o emitente e o anterior portador
, inexistindo dos autos provas do contrário
.

Assim, c
onsiderando que o cheque
configura
título de crédito que circula por endosso e que o pagamento foi realizado diretamente ao portador anterior (Sr
. ISMAEL BRAND
), sem qualquer participação ou ciência comprovada do autor/apelante, não se pode presumir sua má-fé ao promover a cobrança judicial do título que estava em sua posse.

De se destacar que a
mera restauração do título com fita adesiva, por si só, não é suficiente para caracterizar a má-fé, especialmente considerando que o cheque foi recebido de terceiro e não diretamente do emitente.

Logo, diante da ausência de prova da ciência do autor acerca da quitação do cheque, recebido de terceiro, quando do ajuizamento da ação e da sua
má-fé
(
elemento subjetivo imprescindível para a aplicação das sanções previstas no art. 940 do CC e no art. 81 do CPC
/15)
,
impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação
à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO FEITO.
REJEIÇÃO .
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RITO ADEQUADO.
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
REEXAME .
SÚMULA 5/STJ. SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO
EXEQUENTE .
AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Quanto à regularidade do procedimento eleito pelo exequente, o Tribunal de origem anotou que o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, apesar de prever a obrigação de entrega de coisa certa (sacas de soja), também permitia ao credor postular a obrigação de pagar quantia certa, como prestação
substitutiva .
A reforma desse entendimento demandaria o reexame das cláusulas do contrato, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 5 deste Pretório. 2. Já se consolidou nesta Corte, por meio de precedente obrigatório, o entendimento de que
, ?Para
que haja a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (art. 1 .531 do CC 1916 /
art
940 do CC 2002), é imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Permanece válido o entendimento da Súmula 159-STF: Cobrança excessiva, mas de
boa fé
, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil (atual
art
940 do CC 2002)? - REsp 1 .111.270/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015 .3. Na hipótese, pois, em que há dúvida sobre o efetivo pagamento das parcelas apontadas (primeira e segunda), consoante expressamente reconhecido pelo Tribunal de origem, é inviável atribuir-se má-fé à cobrança dos respectivos valores pelo credor, o que afasta a sanção do art. 940 do Código Civil.
4 .
Agravo interno improvido
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1380757 MT 2018/0267616-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2022)

Por outro lado, com relação ao ônus de sucumbência, razão não assiste ao apelante.

Isto porque,
embora não tenha não tenha sido comprovada a
sua
má-fé, não se pode negar que deu causa à propositura da ação ao cobrar dívida já quitada, aplicando-se a na hipótese o princípio da causalidade.

Ora, o que não se pode é impor ao requerido, já prejudicado pela cobrança indevida de dívida paga, o pagamento da verba de sucumbência, ainda que de forma parcial.

Logo, à vista do princípio da causalidade, deve ser mantida a condenação do autor/apelante ao pagamento do ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso

para reformar
em parte
a sentença
,

a fim de afastar a condenação do autor ao pagamento da restituição em dobro do valor cobrado, bem como de multa por litigância de má-fé. No mais,
fica mantida
a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da causa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025